Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALTO VALOR. IRRELEVÂNCIA. ANOTAÇÃO. REGISTRO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRACEAMENTO. EXPROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO. LEVANTAMENTO. GRAVAME. PAGAMENTO DA DÍVIDA. CONSENTIMENTO DO CREDOR. DIREITO REAL DE OCUPAÇÃO. PERSONALÍSSIMO. VIÚVA. INTRANSFERIBILIDADE.
1. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. A impenhorabilidade independe do valor do bem, que pode ser alto. Precedente TJDFT.
3. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame (a penhora) na matrícula do imóvel. O que a lei veda é aliená-lo como consequência da penhora (praceamento).
4. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, vedando a expropriação do bem no qual ela se materializa. Sem a averbação da penhora na matrícula, o devedor pode vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender.
5. Para evitar a frustração da expectativa legítima do credor e simultaneamente salvaguardar o bem de família, a penhora deve ser apenas registrada na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, sua alienação/expropriação na execução (praceamento, adjudicação etc.) em decorrência da penhora, preservando-se, ainda, eventuais gravames anteriores. O levantamento/retirada da averbação desse gravame (penhora) dependerá do pagamento da dívida ou do consentimento do credor.
6. A garantia do direito real de ocupação do bem de família é personalíssima e reconhecida apenas à ocupante, sem transferência a terceiros, inclusive herdeiros e sucessores.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.